Tribunal: TJDFT
Processo: 0725597-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA INCOMPATÍVEL COM CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte para uso pessoal, se o acervo probatório está embasado nos depoimentos seguros das testemunhas e na apreensão de significativa quantidade de entorpecente (286g de haxixe), a demonstrar que o réu trazia consigo droga destinada à mercancia ilícita.
2. A finalidade comercial, na espécie, é demonstrada pela expressiva quantidade de haxixe apreendido, incompatível com a alegação defensiva de consumo pessoal – sequer minimamente comprovada – aliada à desproporção do custo de aquisição com a fonte de renda lícita apresentada pelo recorrente.
3. Recurso conhecido e não provido.